Tribunal: TJES
Processo: 0024885-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024885-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CASSIO SOUZA SALOMAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO DE SERVIÇO AVERBADO. LEI ORGÂNICA DO MP. TEMPO
DE
ADVOCACIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. D
e forma distinta da apregoada pelo ente recorrente, a Corte Suprema deferiu a contagem do tempo de advocacia para fins de aposentadoria independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária
para ocupante de cargo da magistratura
.

I
I. D
e forma convergente ao apregoado em sentença, no qual o magistrado a quo trouxe “à baila o importante princípio do tempus regit actum, de ampla aplicação no direito previdenciário, segundo o qual as normas aplicáveis devem ser aquelas vigentes à época da realização do ato”, a Suprema
Corte
elucidou no julgado acima mencionado,
justamente que “
Se é certo, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – como resulta de julgamento emanado desta Corte (AI 600.210- -AgR-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) – orienta-se no sentido de que ‘o tempo de serviço é regulado de acordo com a lei vigente quando de sua prestação’, não é menos exato que, em contexto como o ora em exame, a superveniência, em momento posterior, de entendimento ou de legislação em sentido diverso não desqualifica nem desconstitui, para efeito de aposentadoria, o tempo computado em conformidade com a lei vigente à época do serviço prestado e já incorporado, por isso mesmo, ao patrimônio jurídico do interessado”,
sendo certo que “a redação original do art. 40, III, “ a”, da Constituição da República – vigente à época da prestação do serviço pela ora impetrante – exigia, unicamente, para fins de concessão de benefício previdenciário, a comprovação do exercício ou desempenho da atividade laboral, sem necessidade, porém, de efetivação da correspondente contribuição ao sistema previdenciário”, exatamente como ocorre na hipótese.

I
II.
Como bem asseverado no édito sentencial então, a Lei n. 8.625/1993 em razão do princípio da especialidade ao prever que
“computar-se-á, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos”

(art. 50, §2º), não impunha a necessidade de contribuição.
Aliás,
idêntica previsão
encontra-se
expressamente
também
na Lei Orgânica do Ministério Público deste Estado.

I
V.
Em
precedente desta Corte
restou elucidado, inclusive, que
a despeito da alegada inaplicabilidade d
e tal
entendimento à período posterior à promulgação da EC n. 20/98,
o Su
premo
, por maioria,
posicionou-se

exatamente
no sentido de
que o artigo 4º da
referida
Emenda seria aplicável a casos como o que
ora
se analisa,
conforme extrai-se da mera leitura de sua ementa.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024885-17.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADOS: CASSIO SOUZA SALOMAO E IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face de sentença proferida em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
CASSIO SOUZA SALOMAO
e IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO
em seu desfavor, cujo
decisum

julgou procedente
“
o pleito autoral para anular os atos administrativos praticados pelo IPAJM, concernentes à negativa de expedição das certidões de tempo de contribuição; declarar o direito à averbação do tempo de exercício da advocacia, anterior à EC 20/98, e determinar que seja feita a averbação com a consequente expedição de certidão de tempo de contribuição”.

Em suas razões recursais,
sustentou,
em suma,
que
“não há que se falar em aplicação do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, pois, o tempo de advocacia certificado pela OAB não se insere no conceito de tempo ficto (de serviço público) tratado no referido dispositivo. O tempo ficto ali delineado é aquele tempo de serviço público para o qual não se exigiu contribuição, porém a legislação pertinente considerava como tempo de efetivo exercício. No caso da OAB, desde a década de 60 se exige contribuição, além de não se tratar de tempo de serviço público”.

P
rossegue com argumentação de que
“não poderia ser computado o tempo de OAB vindicado pelo apelado se foi admitido muito depois da Emenda Constitucional nº 20/1998, sabendo-se que somente se reconhece para aqueles nomeados até 15/12/1998
”.

Contrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. Depreende-se dos autos que os autores perseguem
a anulação dos atos administrativos
emanados
pelo IPAJM, ora apelante,
consistentes na
negativa de expedição de certidão de tempo de contribuição, além da declaração do direito à averbação do tempo de exercício da advocacia anterior à EC 20/98 como tempo de contribuição
a despeito da
comprovação da
respectiva
contribuição previdenciária.

A sentença vergastada, por seu turno, sob o fundamento maior de que
“
em não havendo necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de cômputo de tempo de serviço, no tocante à advogados que ingressaram na carreira de Promotor de Justiça, especificamente no período de militância anterior à entrada em vigor da EC 20/98”

acabou por
julga
r
procedente
a pretensão autoral.

De pronto, adianto não merecer retoque a postura judicante do magistrado primevo.

Ao tratar da presente
temática o Excelso Supremo Tribunal Federal
pronunciou-se no seguinte sentido
:

APOSENTADORIA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO
.
O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance.
(MS 34401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-10-2020 PUBLIC 23-10-2020).

Conforme se afere, de forma distinta da apregoada pelo ente recorrente, a Corte Suprema deferiu a contagem do tempo de advocacia para fins de aposentadoria independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária
para ocupante de cargo da magistratura
.

E mais, de forma convergente ao apregoado em sentença, no qual o magistrado
a quo
trouxe
“à baila o importante princípio do tempus regit actum, de ampla aplicação no direito previdenciário, segundo o qual as normas aplicáveis devem ser aquelas vigentes à época da realização do ato”,
a Suprema
Corte
elucidou no julgado acima mencionado,
justamente que
“
Se é certo, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – como resulta de julgamento emanado desta Corte (AI 600.210- -AgR-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) – orienta-se no sentido de que ‘o tempo de serviço é regulado de acordo com a lei vigente quando de sua prestação’, não é menos exato que, em contexto como o ora em exame, a superveniência, em momento posterior, de entendimento ou de legislação em sentido diverso não desqualifica nem desconstitui, para efeito de aposentadoria, o tempo computado em conformidade com a lei vigente à época do serviço prestado e já incorporado, por isso mesmo, ao patrimônio jurídico do interessado”,

sendo certo que
“a redação original do art. 40, III, “ a”, da Constituição da República – vigente à época da prestação do serviço pela ora impetrante – exigia, unicamente, para fins de concessão de benefício previdenciário, a comprovação do exercício ou desempenho da atividade laboral, sem necessidade, porém, de efetivação da correspondente contribuição ao sistema previdenciário”,
exatamente como ocorre na hipótese.

Como muito bem asseverado no édito sentencial então, a Lei n. 8.625/1993 em razão do princípio da especialidade ao prever que
“
computar-se-á, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos
”

(art. 50, §2º), não impunha a necessidade de contribuição.

Aliás, encontra-se
expressamente
prevista
também
na Lei Orgânica do próprio Ministério Público deste Estado
o seguinte
:

Lei Complementar Estadual n. 95/1997:

“
Art. 115.
Será computado, integralmente, para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional, o tempo:

I – de serviço prestado à administração direta federal, estadual e municipal, inclusive o militar;

II – de serviço prestado a qualquer entidade da administração indireta ou fundacional federal, estadual ou municipal;

III –
de exercício da advocacia, comprovado mediante expedição de certidão pela Ordem dos Advogados do Brasil
, até quinze anos”.

E
sta Egrégia Corte Estadual possui precedente nesta mesma trilha, o qual fora proferida em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE ADVOCACIA. MS 34401/STF. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 –
“
O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance
”. (MS 34401/STF).
2 -
O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao cômputo do
tempo de advocacia
, sendo necessária a comprovação de seu exercício.
3 -
O documento juntado aos autos comprova que o Apelado estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no período de 03.08.1993 a 20.06.2000 e seria um preciosismo exigir que fizesse menção ao efetivo exercício da Advocacia.
5 – Ademais, o motivo do indeferimento da pretensão na esfera administrativa foi, unicamente, a ausência de contribuição previdenciária, requisito suplantado pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança n.º 34401). 6 - Recurso desprovido.

Em judicioso voto restou elucidado, inclusive, que
a despeito da alegada inaplicabilidade d
e tal
entendimento à período posterior à promulgação da EC n. 20/98,
o Su
premo
, por maioria,
posicionou-se

exatamente
no sentido de
que o artigo 4º da
referida
Emenda seria aplicável a casos como o que
ora
se analisa,
conforme extrai-se da mera leitura de sua ementa
(“
O documento juntado aos autos comprova que o Apelado estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no período de
03.08.1993 a 20.06.2000
”
)
.

Por fim, trago à baila outro precedente emanado desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO AVERBADO – LEI ORGÂNICA DO MP – TEMPO ADVOCACIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - E
m que pese, de fato, o art. 2º da Lei n.º 8.437, de 1992, estabeleça que o representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público deva ser previamente ouvido para que possa ser concedida a liminar em desfavor da Fazenda Pública, no entanto, tal regra não tem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação conforme a urgência e o caráter do gravame imposto à parte.

2 - Sobretudo quando, em casos tais, que dizem respeito à percepção de proventos de aposentadoria, os quais têm natureza alimentar, resta incontroverso a efetiva e substancial redução dos proventos sofrida pelo Requerente, que é pessoa idosa (80 anos)
,
o que é circunstância apta a justificar a concessão da medida liminar
inaldita altera pars
, a fim de que o direito da parte não venha a perecer.

3 -
Há fortes elementos nos autos que demonstram não ter agido corretamente o instituto agravante ao excluir todo o tempo de exercício na advocacia do autor e computado, para efeito de aposentadoria, apenas o tempo de serviço prestado ao Ministério Público Estadual.

4 -
Isso porque há previsão legal para o aproveitamento do tempo de exercício da advocacia do autor, para efeito de aposentadoria no cargo de Promotor de Justiça de Entrância Especial, nos termos da Lei Complementar nº 95/1997, em seu art. 115, inc. III.

5 – Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003629-
97.2020.8.08.0000, Relatora Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, órgão Julgador:
4ª Câmara Cível,
Julgado em 09.06.2021)

Posto isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro em 1
1
% (
onze
por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe 11%.